Tribunal: TJES
Processo: 0020051-63.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020051-63.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO MILTON GONCALVES BARRETO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MATÉRIA SEDIMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE Nº 841.526/RS – TEMA 592). DESNECESSIDADE DE SE DISCUTIR EVENTUAL CULPA DOS AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EVITAR O ÓBITO DA CUSTODIADA. ÔNUS DO PODER PÚBLICO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, em regime de repercussão geral, fixou a tese vinculante no sentido que “Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento.” (RE nº 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/03/2016, repercussão geral, Tema nº 592, STF), a qual deve ser observada em respeito aos princípios da estabilização das decisões judiciais e da segurança jurídica, positivados nos arts. 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.

2
)
O Superior Tribunal de Justiça também sedimentou o posicionamento no sentido que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento no interior de delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia, o que dispensa a discussão acerca de eventual culpa dos agentes públicos que fiscalizavam o custodiado que veio a falecer.

3)
Demonstrada a morte de detento em presídio estadual em decorrência de um assassinato e não tendo o Estado do Espírito Santo se desincumbido de seu ônus de comprovar a impossibilidade de evitar tal fatalidade, resta configurada a sua responsabilidade civil, o que atrai a necessidade de indenizar os danos suportados pelo genitor do falecido.

4)
A morte do filho provocada por uma omissão estatal em evitar o seu assassinato enquanto se encontrava custodiado caracteriza ofensa direta aos direitos da personalidade do pai, o qual é privado eterna e precocemente da convivência com a sua prole.

5)
O valor do dano moral arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de ser considerado razoável pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça em situações semelhantes, se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com as circunstâncias que norteiam o fato, tendo em vista que a perda do filho, de maneira tão trágica – assassinado no interior do presídio por meio de asfixia e golpes contundentes –, quando possuía 45 (quarenta e cinco) anos de idade, provocou um profundo sofrimento ao seu genitor, sem mencionar o poderio econômico do Estado, angariador de vultuosas receitas, que reclama a necessidade de estabelecer um
quantum
significativo para justificar o caráter pedagógico do dano extrapatrimonial.

6
)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ã
o
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 83/84v) que, nos autos da
ação indenizatória
proposta por
João Milton Gonçalves Barreto
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), deixando, por sua vez, de reconhecer o dano material que legitimaria a pretensão de recebimento de pensão por morte do filho.

Revelam os autos que, no dia 30/10/2020, Edson Costa Barreto, que trabalhava como garçom no “Bar Resenha”, em Jardim da Penha, nesta capital – fls. 20/22 –, foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável perpetrado em desfavor do filho menor da proprietária do estabelecimento comercial em que laborava, a qual foi convertida em prisão preventiva durante audiência de custódia – fls. 23/49 –, sendo encaminhado para a Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV 5), local em que, no dia 03/11/2020, foi brutalmente assassinado – fls. 50/55 –, tendo a Certidão de Óbito indicado como
causa mortis
hipoxia, asfixia e golpes contundentes – fls. 17 e 56.

Diante deste cenário e por não ter a vítima deixado esposa/companheira ou filhos, o seu genitor, João Milton Gonçalves Barreto, ora apelado, ingressou com a presente pretensão indenizatória em desfavor do Estado do Espírito Santo, pleiteando o recebimento de pensão mensal vitalícia e indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Após a apresentação de contestação pelo Estado requerido, réplica pelo demandante e o feito ser saneado, sem a necessidade de produção de outras provas, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autoriais, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mas deixando de reconhecer o dano material que legitimaria a pretensão de recebimento de pensão por morte do filho, ante a ausência de comprovação da relação de dependência econômica, o que ensejou a interposição de recurso de apelação cível exclusivamente pelo ente estatal requerido.

Discute-se, inicialmente, nos autos a natureza da responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo por morte de um detento no interior da unidade prisional e se, na hipótese, houve o rompimento do nexo causal em virtude da impossibilidade de o ente estatal antever e prevenir o homicídio inesperado perpetrado contra o filho do autor.

A Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo em seu art. 37, § 6º
1
, tendo previsto a responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assim, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessária para a sua configuração a demonstração da conduta praticada por um agente público, nesta qualidade, o dano provocado e a existência de nexo causal entre estas, tornando-se desnecessário aferir a existência de culpa ou dolo (arts. 186, 187 e 927, todos do CC/02).

Acontece que, ao se aprofundar no tema, é possível constatar que parcela da doutrina e da jurisprudência tendem a diferenciar a natureza da responsabilidade civil do Estado a depender da conduta praticada pelo agente público, isto é, se o dano fora provocado por um ato comissivo permanecem seguindo a regra da responsabilidade objetiva, entretanto se a lesão fora gerada por um ato omissivo a responsabilidade seria subjetiva em determinadas situações, reclamando a comprovação de culpa ou dolo.

Muito embora haja divergência na doutrina e na jurisprudência quanto à natureza da responsabilidade civil do Estado pelos danos causados em virtude de uma conduta omissiva, inexiste dúvida que
a hipótese de morte de custodiado dentro do estabelecimento prisional gera responsabilidade
objetiva
para a Administração Pública
em decorrência da sua omissão específica em cumprir o dever especial de proteção que lhe é imposto pelo art. 5º, inciso XLIX, da Constituição da República
2
, uma vez que é dever estatal prestar segurança e vigilância aos presos.

Tal questão prescinde de maiores debates, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, em regime de
repercussão geral
, fixou a
tese
vinculante
no sentido que
“Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento.”
(RE nº 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/03/2016, Tema Repercussão Geral nº 592), a qual deve ser observada em respeito aos princípios da estabilização das decisões judiciais e da segurança jurídica, positivados nos arts. 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“É objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.”
(AgInt no AREsp n. 1.888.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022, STJ).

A partir dessa premissa,
afasta-se desde já a alegaç
ão

do ente estatal
no sentido de que não houve culpa
dos seus agentes no evento que resultou no óbito d
o

filh
o
d
o
autor
apelado
, já que a principal característica da responsabilidade objetiva é justamente a desnecessidade de se comprovar a culpa, sendo exigido, tão somente, a demonstração do dano, do evento que o gerou e do nexo de causalidade entre eles.

Vale ressaltar, no entanto, que a responsabilidade civil neste caso, apesar de ser objetiva, é regrada pela
teoria do risco administrativo
, e não pelo risco integral, motivo pelo qual pode ser abrandada e até mesmo afastada nas hipóteses de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ou seja, nas situações capazes de romper o
nexo
causal

entre a atividade administrativa e o evento danoso. De fato, a responsabilidade objetiva apenas torna presumida a culpa do Estado, podendo estes se exonerarem total ou parcialmente se provarem que houve alguma das situações anteriormente assinaladas.

Além disso, o Estado poderá ser dispensado de indenizar os parentes da vítima se demonstrar – o ônus é do Poder Público – que não tinha a efetiva possibilidade de evitar a ocorrência do dano. Nas exatas palavras do Min. Luiz Fux, relator do Recurso Extraordinário que fixou a tese vinculante sobre a matéria,
“
sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional”
.

Por isso que somente nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

A partir destas premissas, verifico que não há como afastar a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pela morte do filho do requerente, na medida em que o seu assassinato ocorreu no interior de cela da PEVV 5, sob a guarda e proteção do referido ente estatal, sem que o Poder Público tenha tomado as providências para salvaguardar sua integridade, gerando o dever de indenizar por danos morais e materiais.

Ao contrário do alegado pelo Estado requerido, o
nexo causal
decorre da evidente omissão estatal em prover a segurança e a integridade do filho do autor – dever de guarda –, uma vez que a falha na fiscalização por parte dos agentes penitenciários possibilitou que detentos entrassem em conflito, resultando no óbito noticiado.

As alegações de que a morte do filho do requerente teria decorrido de culpa exclusiva dos demais detentos e que não teria havido falha na fiscalização e guarda dos custodiados pelos agentes públicos, não merecem prosperar, pois confusões e conflitos de interesses no interior das unidades prisionais são notoriamente previsíveis, competindo aos prepostos do Estado a função de buscar evitar que elas venham a ocorrer adotando as medidas pertinentes, justamente para evitar fatalidades como a aqui noticiada.

Em situação similar, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de asseverar que
“o nexo causal se estabelece, em casos tais, entre o fato de estar preso sob a custódia do Estado e, nessa condição, ter sido vitimado, pouco importando quem o tenha vitimado. É que o Estado tem o dever de proteger os detentos, inclusive contra si mesmos. Ora, tendo o dever legal de proteger os presos, inclusive na prática de atentado contra sua própria vida, com maior razão deve exercer referida proteção em casos como o dos autos, no qual o detento foi vítima de homicídio em rebelião ocorrida no estabelecimento prisional administrado pelo ente público”
(AgRg no Ag 986.208/MT, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 12/05/2008, STJ).

A agressão por companheiro de cela pode não guardar relação retilínea de causa e efeito com a ação dos agentes penitenciários em si, mas em tal conjuntura a lesão ou morte da vítima não teria acontecido se estivesse livre e desimpedida para se defender ou fugir de ataque de terceiros. Se o agente de segurança prende, detém ou imobiliza, deve proteger a integridade corporal e mental, a vida e a dignidade da pessoa subjugada contra comportamento de todos, sendo ineficaz alegar elemento surpresa. Nessa linha, o Tribunal da Cidadania já orientou que
“
não há necessidade de se inquirir sobre a existência de meios, pela Administração Pública, para evitar o ocorrido e, muito menos, se indagar sobre a negligência na custódia dos encarcerados.”
(REsp 1.671.569/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2017, STJ).

Na realidade, por se tratar a vítima de pessoa segregada acusada do crime de estupro de vulnerável, era imprescindível que o Estado apelante tivesse adotado as diligências necessárias para resguardar a sua integridade física, colocando-a em cela separada ou reforçando sua vigilância, tendo em vista ser notória e habitual a ocorrência de represálias por outros detentos no interior de unidades prisionais, por não compactuarem com a prática de crimes contra a dignidade sexual. Como o ente estatal recorrente não adotou nenhuma medida nesse sentido, permitindo que a vítima ficasse encarcerada juntamente a outros detentos convencionais, reforça-se o nexo causal entre o seu óbito e a conduta omissiva do Estado para evitar a agressão sofrida, sendo responsável pelo homicídio praticado dentro do estabelecimento prisional estadual.

Portanto, a sentença objurgada identificou o nexo causal entre a omissão dos agentes penitenciários e o evento que culminou na morte do custodiado, afirmando a responsabilidade civil do Estado com base na inobservância do seu dever específico de proteção (art. 5º, inciso XLIX, da CF/88), de forma que está de acordo com precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 592, conforme reiteradamente vem sendo reconhecido nesta Corte de Justiça em hipóteses análogas, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DANO MATERIAL - PENSÃO MENSAL NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO DANO MORAL REDUÇÃO - RAZOABILIDADE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.
1. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, mesmo em se tratando de suicídio, pois é seu dever prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia. Precedentes do STJ. 2. Comprovada a morte do detendo em presídio estadual, resta configura a responsabilidade civil do Estado e, por conseguinte, o seu dever de indenizar os danos suportados pela filha, a esposa e a mãe do falecido.
3. (...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 012140218210, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 22/05/2018).

APELAÇÕES CÍVEIS RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA DANOS MORAIS DEVIDOS MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO AOS FILHOS E COMPANHEIRA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ES - RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Já se encontra sedimentado tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria que a responsabilidade do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva pela morte de detento no interior dos presídios provocada por outros prisioneiros, tal como ocorreu na hipótese dos autos, pois cumpre à ele zelar pela incolumidade física do preso. 2. Os danos morais ocorrem in re ipsa , ou seja, independe da prova do dano moral em si, posto que este exsurge da própria gravidade do ato lesivo, qual seja, da própria morte do detento.
3. (...). (TJES, Classe: Apelação, 012130189405, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM REBELIÃO. PRESO SOB A CUSTÓDIA ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC⁄15. CUSTAS PROCESSUAIS. ESTADO. ISENÇÃO.
1. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia. Precedentes do STJ. 2. O nexo causal se estabelece, em casos tais, entre o fato de estar preso sob a custódia do Estado e, nessa condição, ter sido vitimado, pouco importando quem o tenha vitimado. (AgRg no Ag 986.208⁄MT, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22⁄04⁄2008, DJe 12⁄05⁄2008).
3. (...). (TJES, Classe: Apelação, 050100017792, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

A respeito do dano moral
, o Estado do Espírito Santo argumenta que o valor da indenização arbitrado em R$ 50.000,00 (setenta mil reais) para o autor pela perda prematura de seu filho teria sido desproporcional, em virtude da condição econômica do requerente e da gravidade e da extensão do dano (art. 944, parágrafo único, do CC/02), devendo tal montante ser reduzido a fim de evitar o enriquecimento ilícito (art. 884 do CC/02).

É inquestionável que o óbito do filho do autor, quando ainda possuía 45 (quarenta e cinco) anos de idade, lhe ocasionou
dano extrapatrimonial
, uma vez que foi privado eternamente da convivência com a sua prole, em virtude de um assassinato ocorrido dentro de uma unidade prisional, acarretando sofrimento imensurável e uma dor que levará consigo por toda a vida, tornando cabível a indenização, nos termos do art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Ao tratar do dano moral suportado pela família de detento assassinado no interior de unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente.”
(AgInt no AREsp n. 1.888.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022, STJ).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“A fixação do valor devido
a
título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018, STJ).

No caso,
não vejo razões para alterar a quantia estabelecida na sentença
objurgada (R$
5
0.000,00)
, tendo em vista que, além de tal montante ser considerado razoável pelo Superior Tribunal de Justiça
3
e por esta Corte de Justiça
4
em situações extremamente semelhantes, a meu ver, a perda do filho nas circunstâncias retratadas nos autos – assassinado dentro de um presídio mediante cruel asfixia e golpe contundentes por outros detentos –, deixando o requerente sem a oportunidade de conviver com sua prole de 45 (quarenta e cinco) anos de idade, provocou um profundo sofrimento, sem mencionar o poderio econômico do Estado, angariador de vultuosas receitas, que reclama a necessidade de estabelecer um
quantum
significativo para justificar o caráter pedagógico do dano moral.

Vale registrar, neste ponto, que
“Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais).”
(AgInt no AREsp n. 1.888.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022, STJ), razão pela qual não há necessidade de reformar a sentença com relação ao valor da indenização por dano moral.

Antes de concluir, a prevalecer a proposta pelo desprovimento do recurso, imprescindível arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em 3% (três por cento), considerando a atuação do patrono do autor nesta instância revisora, de forma a elevar os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo Estado requerido para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível, para
lhe
negar provimento
, a fim de manter integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 37. (...). § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
Art. 5º. (...). XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; (...).

3
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO JUÍZO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. MITIGAÇÃO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362/STJ. JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. (...).
3. Quanto ao valor da indenização (R$ 65.000,00), a jurisprudência firme do STJ é no sentido de que, no âmbito do recurso especial, a possibilidade de revisão do quantum arbitrado na origem, a ensejar a mitigação do óbice da Súmula 7/STJ, ocorre excepcionalmente, quando o montante estabelecido seja irrisório ou exorbitante, hipóteses não demonstradas no caso. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.969.541/CE, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe 11/5/2022; REsp 1.978.533/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/6/2022; AgInt no AREsp 1.874.042/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/12/2021; AgInt no AREsp 1.663.522/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/2/2021.
4. (...). (AgInt no REsp n. 1.996.009/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022, STJ).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MORTE DE PRESO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem reconheceu que o valor de R$ 100.000,00, arbitrado a título de danos morais, mostra-se suficiente e razoável diante da grave falha na conduta estatal, ao não impedir que pessoa privada de liberdade, sob sua guarda, fosse alvejada a tiros.
2. (...). (AgInt no REsp n. 1.969.541/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022, STJ).

4
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL MORTE DETENTO CUSTODIADO RESPONSABILIDADE OBJETIVA NEXO CAUSAL - DANO MORAL PENSIONAMENTO JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA HONORÁRIOS BASE DE CÁLCULO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEEXAME NECESSÁRIOS NOS DEMAIS PONTOS QUE NÃO FORAM OBJETO DE REFORMA DO APELO. 1. (...). 4. O dano moral deve ser fixado de acordo com a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, o sofrimento da vítima e a condição econômica das partes, sempre objetivando reparar o dano sofrido, reprimir e prevenir que o autor do dano pratique novas condutas ilícitas. 5. Este Tribunal, em casos análogos, já firmou o entendimento de que a condenação em patamares de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) ou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atendem aos requisitos legais para a fixação de danos morais em casos de morte em estabelecimentos prisionais. 6. Contudo, tendo em vista que, de acordo com a cópia do inquérito policial acostado nos autos, o pai da recorrente foi encontrado decapitado, inclusive com a abertura de seu abdômen, onde colocaram a sua cabeça, além de arrancarem a orelha esquerda, parece-me razoável a indenização fixada na origem no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mostrando-se proporcional e condizente com os fatos narrados nos autos, de modo a autorizar a desconsideração dos valores já estabelecidos nos precedentes de lavra deste Eg. Tribunal de Justiça. 7. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 006170032731, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.